Tribunal: TJDFT
Processo: 0726972-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação cível interposta, em inventário, contra sentença que homologou o esboço de partilha.
2. Nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
3. Apresentada impugnação ao esboço de partilha e não analisada pelo Juízo de origem, impõe-se a cassação da sentença, especialmente porque a partilha somente será lançada nos autos após a manifestação das partes e resolução das reclamações (art. 652 do CPC).
4. Recurso de Apelação conhecido e provido para cassar a sentença. Preliminar acolhida.